Tribunal: TJES
Processo: 5014305-91.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014305-91.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEYTON CORREIA GAVI
RECORRIDO: PLENA EDITORA GRAFICA LIMITADA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014305-91.2023.8.08.0035

RECORRENTE: CLEYTON CORREIA GAVI

RECORRIDO: PLENA EDITORA GRÁFICA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. DESMEMBRAMENTO DE AÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. DANOS MORAIS REDUZIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
CLEYTON CORREIA GAVI
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
PLENA EDITORA GRÁFICA LTDA
, que assim decidiu:
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a parte requerida a pagar a parte requerente a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora desde o evento danoso (data da publicação: 28/05/2020), a teor da Súmula n. 54 do STJ, e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ). CONDENAR a parte requerente ao pagamento das custas processuais (art. 55, primeira parte, Lei n. 9.099/95), ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa (cuja atualização deverá se dar pela tabela de cálculos da Colenda CGJES), além de dever indenizar a contraparte no pagamento dos honorários contratuais por porventura gastos e em demais despesas processuais comprovadamente efetuadas”
.

Em sede recursal (ID 13598530), o recorrente pretende a majoração dos danos morais, bem como seja excluída a multa por litigância de má fé.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

Pois bem. A demanda versa sobre uma matéria publicada em jornal acerca do envolvimento de policiais com drogas, o que vem gerando uma série de ações indenizatórias pelos envolvidos.

Ocorre que se tem uma situação peculiar que foi muito bem delimitada pelo magistrado sentenciante. Conforme mencionado, existem inúmeras ações sobre o mesmo fato e, especificamente em relação ao autor, em consulta ao PJE observa-se que o mesmo ajuizou demandas idênticas contra partes distintas, desmembrando a ação possivelmente para obter valores indenizatórios maiores, caracterizando a lide predatória.

É importante destacar que
uma
demanda envolvendo todas as partes que divulgaram a matéria (mesmo fato) seria suficiente para resolver a
quaestio
. A estratégia de pulverização de ações padronizadas acaba dificultando a defesa e aumenta indevidamente as chances de sucesso com base em possíveis falhas processuais, no entanto, tal fato sobrecarrega sobremaneira o sistema Judiciário com demandas repetitivas, desviando recursos e tempo que deveriam ser empregados na resolução de outros conflitos.

Não há dúvida de que a referida técnica processual (pulverização) não é vedada expressamente pelo ordenamento jurídico, mas a sua utilização como forma de obter indevido ganho (majoração do dano moral) configura litigância de má-fé, eis que usa dos múltiplos processos para obter ganho ilegal, prejudicando a cognição plena acerca do fato, na forma do art. 80, III, do CPC.

A identificação de demanda predatória é excepcional e apta, por si só, a limitar o direito de ação, tendo em vista os inegáveis prejuízos à coletividade e ao sistema judiciário como um todo. Inclusive, merece destaque que o i. prolator da sentença ainda mencionou:

“
A prática da dispersação de demandas - sobretudo constatado o fato de a parte requerente possuir dezenas de demandas fundadas nos mesmos fatos e fundamentos jurídicos espalhadas por este 1º JEC de VV - vai de encontro à boa-fé objetiva e à cooperação capituladas nos arts. 5º e 6º do CPC, configurando desabrida prática de litigância de má-fé.

A espécie dos autos se amolda com perfeição ao disposto nos enunciados 6, 7 e 17 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acerca da nefasta prática – infelizmente cada vez mais usual em todo o país – da assim chamada “litigância predatória”. De igual modo, corroboram essa conclusão as matérias divulgadas sobre o tema por diferentes colunistas no sítio eletrônico CONJUR (vide: https://www.conjur.com.br/2024-set-16/o-que-diferencia-a-litigancia-predatoria-das-acoes-legitimas-no-judiciario/ acesso em 07.10.2024 e https://www.conjur.com.br/2024-jul-31/litigancia-predatoria-e-o-fim-da-inocencia/ acesso em 07.10.2024)”.

Assim, em consonância com a tese exposta na r. sentença, entendo pertinente manter a condenação em litigância de má fé. Consequência lógica do reconhecimento, a indenização a título de danos morais fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) não comporta majoração, eis que pensada com base nas outras demandas (pulverização) que tramitam nos juizados envolvendo o autor e outras empresas que divulgaram a mesma matéria em questão, sob pena de se chegar a valor vultuoso e desmedido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)